Tribunal: TJMT
Processo: 1012812-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012812-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
WELINGTON SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
LEANDRO CALDAS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por WELINGTON SILVA OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, Dr. Thales Nóbrega Miranda Rezende de Britto, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão n. 1001246-53.2021.8.11.0080, movida em face de LEANDRO CALDAS DA SILVA, que indeferiu tutela de urgência para busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, Modelo Ágile, Ano Fab/Mod 2010/2011, Cor vermelha, Placas NSJ8E45, Renavam 00225245256 e Chassi 8AGCN48X0BR121022, com base no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Em suas razões recursais o agravante expõe que vendeu o veículo gravado de alienação fiduciária ao agravado sob promessa de quitação do financiamento, o que foi descumprido pelo recorrido e, além disso, colocou o automóvel à venda.
Discorre que “foi estipulado o prazo de 90 (noventa) dias , a partir de 16/12/2020 , para que o Agravado cumprisse a avença estipulada. O Agravante ainda outorgou ao comprador uma procuração para que este realizasse todos os atos necessários para o cumprimento do acordo” (sic).
Anota que “o negócio jurídico não restou totalmente cumprido, pois as parcelas do financiamento do automóvel devidas ao Banco PAN não foram pagas como prometido pelo Requerido, bem como, o financiamento não foi transferido para o nome do comprador, continuando o Autor como devedor da instituição financeira e responsável por multas de trânsito e impostos, já que esse bem está registrado em seu nome, de acordo com o Extrato do Veículo, obtido junto ao site do Detran/MT” (sic).
Assevera que “O REQUERIDO SEQUER ESTÁ REALIZANDO O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, QUE SE ENCONTRAM COM ATRASO DE 6 (SEIS) MESES E NA IMINÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CREDORA. O NOME DO AUTOR JÁ ENCONTRA-SE INSERIDO NO ROL DE MAL PAGADORES DEVIDO À DÍVIDA DO FINANCIAMENTO”.
Acrescenta que “ALÉM DE TODOS ESTES DISSABORES, O AGRAVADO COLOCOU O VEÍCULO À VENDA, OFERECENDO TROCÁ-LO EM UMA MOTO (Print de anúncio anexado à inicial)”.
Diante do exposto, o recorrente entende que “a busca e apreensão do veículo é a única maneira de reaver o bem antes que o Agravado venda-o à terceiros, amargando o Agravante, com o grave prejuízo financeiro”.
Sustenta que “QUANTO À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA, motivo pelo qual a tutela pleiteada foi indeferida, não visualiza-se motivos que a fundamentem. Isso porque, o veículo ficará enquanto sub judice, na posse do Agravante, que é o seu responsável financeiro”.
Com base nos pressupostos legais, requer em antecipação de tutela, a busca e apreensão do automóvel, devolvendo-se a posse direta ao agravante até o deslinde do feito.
Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.
Instado, apresentou documentos comprovando a hipossuficiência (Id’s. 96528474 e sgts.).
É o relatório.
Decido.
De início, atenta ao pleito de gratuidade nesta esfera recursal, tenho que, com base nos documentos apresentados - Declaração de IRPF, onde verifica-se rendimento anual tributável de R$ 30.960,50 (Id. 96528476), Holerite, onde consta ser operador de pá carregadeira, com proventos brutos de R$ 2.779,00 (Id. 96528477), extrato de conta bancária onde consta baixa movimentação financeira, com saldo último noticiado de R$ 0,87 (Id. 96528478) e outro referente a conta-salário com saldo de R$ 0,10 (Id. 96528479) -, trata-se de pessoa hipossuficiente, impossibilitada, por ora, de quitar o preparo recursal.
Nesse contexto, como o art. 5o, inciso LXXIV da Carta Cidadã dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, resguardando-lhe a tutela jurisdicional adequada (art. 5o, XXXV, CF), deve ser deferido o pedido neste tocante.
Superada essa questão, por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é o pleito de antecipação da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na exordial, ante o descumprimento contratual por parte do agravado (comprador).
Pois bem. Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Ao proferir a decisão recorrida, o douto Magistrado de primeiro grau, na parte que interessa, registrou que:
“(...) No caso dos autos, e neste momento de cognição ainda superficial, onde há de sopesar pelo mal menor, entendo por INDEFERIR o pedido de tutela de urgência vindicado, especialmente diante do flagrante perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que se alega suposto contrato verbal de compra e venda para terceiro envolvendo veículo alienado fiduciariamente.
Além disso, trata-se de matéria fática afeta ao mérito da ação, dependente de dilação probatória, uma vez que, embora o autor tenha a posse direta do veículo (a propriedade resolúvel pertence ao banco fiduciante), não há elementos concretos para aferir a possível negociação verbal com terceiro, devendo ser oportunizado à parte ré (eis que sequer foi citada) o exercício do contraditório efetivo.
CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação da Comarca (...)” (Id. 94691994 - fls. 62/64).
Em que pesem todos os argumentos lançados pelo agravante, verifico que nesta quadra preambular, não se constata elementos concretos para aferir de pronto qualquer ilegalidade/irregularidade, no decisum invectivado.
Além disso, observa-se que mostra um tanto temerário conceder a antecipação da tutela recursal, devido a possibilidade de irreversibilidade da medida em questão (art. 300, § 3o do CPC), uma vez que a matéria demanda conteúdo probatório e prescinde do contraditório, sob pena de adentrar-se ao mérito da ação de origem sem oportunizar a defesa do réu/agravado.
Ademais, como bem salientou o d. Magistrado de primeiro grau, “embora o autor tenha a posse direta do veículo (a propriedade resolúvel pertence ao banco fiduciante)”.
Por outro lado, havendo previsão quanto à audiência de conciliação junto ao primeiro grau de jurisdição, há possibilidade de acordo entre as partes sobre o litígio.
Logo, pertinente aguardar ao menos a resposta do agravado, para que o Colegiado forme um convencimento escorreito acerca da tema em discussão. Mesmo porque, não vislumbro na espécie elementos que demonstrem prejuízos ao recorrente se aguardar o deslinde de recurso que é dotado de trâmite célere (art. 1.020 do CPC).
Desta forma, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Com base na fundamentação alhures, DEFIRO a gratuidade de justiça concernente ao presente agravo de instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora